Tribunal: TJDFT
Processo: 0728641-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE PATRIMÔNIO DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTONOMIA PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA.
1. É indispensável a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar patrimônio de pessoa jurídica estranha à lide, sem relação de direito material ou processual com as partes, nos termos do art. 133, do CPC. A simples alegação genérica de sucessão empresarial ou fraude à execução não é suficiente para dispensar a instauração do respectivo incidente de desconsideração, em homenagem à ampla defesa, ao contraditório e à autonomia patrimonial da pessoa jurídica, nos termos do art. 789, do CPC.
2. Agravo de instrumento não provido.